Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721501-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA, SELMA ANDREA DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais e o recurso requer consulta ao sistema SISBAJUD. Brasília, DF, 30 de maio de 2025 13:20:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador